Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-93.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011315-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVANTE), RAFHAEL SALLES SCUTTI - CPF: 063.489.349-18 (AGRAVADO), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011315-93.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Eloi Vittorio Marchett

Agravados:
Rafhael Salles Scutti e outro

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MARQUINARIOS AGRÍCOLAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS -
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011315-93.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Eloi Vittorio Marchett

Agravados:
Rafhael Salles Scutti e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eloi Vitorio Marchett em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança movida em face de Rafhel Salles Scutti e o espólio de Fabio Mauri Garbigio, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o agravante alega o atraso no pagamento do contrato dos maquinários agrícolas autoriza o vencimento antecipado das demais parcelas, bem como assegura ao recorrente o direito de reaver a posse dos bens arrendados.

Além disso, ofereceu caução para o deferimento da tutela. Salienta que a constituição em mora do devedor independe de notificação, sendo que citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 92742467).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 96476551)

Sem contraminuta (id. 101142967)

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011315-93.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Eloi Vittorio Marchett

Agravados:
Rafhael Salles Scutti e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Eloi Vittorio Marchett ajuizou ação de rescisão de contrato c/c cobrança em face de Rafhael Salles Scutti e o espólio de Fabio Mauri Garbugio, representado pela inventariante Silvana Aparecida Scutti Garbuglio, alegando o inadimplemento de 02 (dois) contratos particulares de arrendamento de máquina e equipamento agrícola com opção de compra nº. 10100 e 10108, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 1.626.600,00 (um milhão seiscentos e vinte seis mil e seiscentos reais).

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 92332992).

Contra essa decisão insurge-se o agravante aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência, diante do
atraso no pagamento dos contratos de maquinários agrícolas, que autoriza o vencimento antecipado das demais parcelas, bem como assegura ao recorrente o direito de reaver a posse dos bens arrendados. Segue defendendo que

ofereceu caução e que a constituição em mora do devedor independe de notificação, sendo que citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial.

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC,
verbis
:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, pois ainda que exista uma expectativa de direito no que diz respeito à rescisão contratual, neste momento não é possível desapossar os réus dos bens, diante da ausência de comprovação de qualquer tipo de notificação, a fim de demandar o pagamento dos valores devidos.

Bem salientou o magistrado
a quo
:

“
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe
, mesmo porque a parte autora narra na inicial que o réu encontra-se inadimplente a mais de um ano e meio, o que por si só afasta a urgência do caso em questão
. (art.300, CPC).

Ademais, insta ressaltar que a parte autora não acostara aos autos notificação para constituição em mora dos réus,
tampouco comprovara o protesto dos títulos inadimplidos, conforme previsão contratual
, razão pela qual entendo, por ora, que o feito demanda maior dilação probatória . (art.300, CPC).”

(id. 58543212).

Em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas ao descumprimento contratual não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021